Tribunal: TJDFT
Processo: 0753320-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de entidade associativa em ação indenizatória fundada em penalidade disciplinar aplicada no âmbito de instituição de ensino militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão que manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da entidade associativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Inexiste erro material quando o acórdão não adota como premissa fática relevante a circunstância apontada pela parte embargante, nem dela se vale como fundamento decisório.
5. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais à solução da controvérsia relativas à ilegitimidade passiva ad causam da associação agravada para responder por danos morais supostamente decorrentes de expulsão disciplinar aplicada por Conselho de Ensino integrado por autoridades militares, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a eventual acumulação de funções por agente militar não transfere à entidade associativa responsabilidade por atos disciplinares praticados no exercício do poder estatal, ausente demonstração de atuação em nome ou benefício da associação.
7. Destacou-se que a relação administrativa ou financeira entre a associação e a instituição de ensino não é suficiente para atrair legitimidade passiva em demanda que discute ato disciplinar de competência exclusiva do comando militar, especialmente diante de vedação normativa expressa.
8. A exigência de distinguishing prevista no CPC, art. 489, §1o, VI, restringe-se a precedentes de observância obrigatória, não se aplicando a julgados de caráter persuasivo utilizados de forma compatível com a controvérsia.
9. Afastada a legitimidade passiva, inviável o exame de matérias próprias do mérito da responsabilidade civil.
10. A alegação de contradição não se caracteriza quando inexistente incoerência interna entre fundamentação e dispositivo, revelando a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.
11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §2o; art. 489, §1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl, 073093284.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07.04.2026.